Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-44.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001981-44.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIA MENDES AZEVEDO - CPF: 503.382.341-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão provisória proferida no Processo originário no 1072417-74.2025.8.11.0001, sendo que, após a interposição do recurso, foi prolatada sentença de mérito na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda do objeto de Agravo Interno interposto contra decisão provisória anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença de mérito na origem esvazia a eficácia da decisão provisória anteriormente impugnada, por substituí-la no exame da controvérsia.

O julgamento do agravo interposto contra decisão interlocutória perde utilidade prática quando sobrevém sentença definitiva, por ausência de resultado útil ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, prolatada sentença antes do julgamento do agravo, resta prejudicado o recurso interposto contra decisão que apreciou tutela antecipada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal reconhece que a superveniência de sentença na origem acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão provisória.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado, em razão de perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda do objeto de agravo interposto contra decisão provisória anteriormente proferida.

O recurso que não mais apresenta utilidade prática deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AGA no 2004.01.00.051628-4/BA, Rel. Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos (Convocado), DJ 23.11.2007; TJMT, N.U 1013220-75.2017.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2019; TJMT, N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa; TJMT, N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em análise dos autos, verifico que após interposição do Agravo Interno foi prolatada sentença no Processo originário no 1072417-74.2025.8.11.0001.

Houve, portanto, perda de objeto de forma superveniente do presente recurso, vez que o julgamento deste Agravo não acarretará resultado prático algum, por referir-se à decisão provisória, cuja eficácia se esvazia após julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça que
"se antes do julgamento do agravo, foi prolatada sentença de mérito, fica prejudicado o agravo interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela"
(AGA no 2004.01.00.051628-4/BA, Relator Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos - Convocado, DJ de 23/11/2007, p. 233).

Ainda, colhe-se entendimento do E. Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado. (N.U 1013220-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO)

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios
.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026